Tribunal: TJSP
Processo: 2264101-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Decisão de parcial procedência – Insurgência recursal das recuperandas contra a habilitação de valores relativos às multas previstas nos arts. 467 e 477 CLT, FGTS e contribuição previdenciária – Situação, entretanto, na qual sobreveio o trânsito em julgado da decisão na origem, arquivamento dos autos e baixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Decisão de parcial procedência – Insurgência recursal das recuperandas contra a habilitação de valores relativos às multas previstas nos arts. 467 e 477 CLT, FGTS e contribuição previdenciária – Situação, entretanto, na qual sobreveio o trânsito em julgado da decisão na origem, arquivamento dos autos e baixa no sistema – Julgamento prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264101-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
agravantes ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.-EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravada LUCIANA PERPETUA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264101-67.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 39.189 2/4
VOTO No
: 39.189 (REC-DIG-P)
AGRV. No
: 2264101-67.2019.8.26.0000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA.

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: LUCIANA PERPÉTUA DOS SANTOS
INTDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.

(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA
Decisão de parcial procedência

Insurgência recursal das recuperandas contra a habilitação de
valores relativos às multas previstas nos arts. 467 e 477 CLT,
FGTS e contribuição previdenciária Situação, entretanto, na
qual sobreveio o trânsito em julgado da decisão na origem,
arquivamento dos autos e baixa no sistema
Julgamento
prejudicado Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Arte & Cazza Ltda.
(em recuperação judicial) e outras dirigido à r. decisão em fl. 33-34 dos autos
de origem, proferida pela Exma Dra. Patrícia Ribeiro Bacciotti, MMa. Juíza de
Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal que, nos
autos da ação de recuperação judicial homologou o plano apresentado, com
ressalvas quanto às cláusulas ilegais.
Opostos embargos a r. decisão foi mantida tal como lançada
(fl. 57-58).
As recuperandas pretendem a reforma da r. decisão.
Sustentam que no valor histórico indicado pela administradora judicial e
acolhidos na r. decisão agravada, constam créditos não sujeitos ao concurso
recuperacional: multa dos arts. 467 e 477 da CLT; FGTS e contribuição
previdenciária.
Recurso tempestivo aos 25 de novembro de 2019 (fl. 60, 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264101-67.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 39.189 3/4
g.), r. decisão recorrida publicada aos 31 de outubro de 2019.
Preparo comprovado em fl. 71-72.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Sérgio
Shimura que deferiu o processamento em fl. 74, sem atribuição do efeito
excepcional (ausente requerimento neste sentido).
Oposição ao julgamento virtual em fl. 80, reiterada em fl.
112.
A agravada e administradora judicial opinam pelo não
provimento do recurso (fl. 81-88 e fl. 90-94).
Manifestação do Ministério Público, firmado pelo eminente
Promotor de Justiça designado, Dr. Washington Gonçalves Vilela Junior, pelo
parcial provimento do recurso para excluir os valores relativos à contribuição
previdenciária (fl. 99-100).
Em 20 de fevereiro de 2020, por decisão monocrática o i.
Desembargador ao qual endereçado o recurso determinou a redistribuição a
este Relator, tendo em vista a existência de prevenção em razão do julgamento
do Agravo de Instrumento n. 2052078-44.2017, julgado aos 22 de novembro de
2017 (fl. 102-104).
Sobreveio a certidão de trânsito em julgado e arquivamento
dos autos na origem (fl. 61).
É o relatório.
As recuperandas pretendem a reforma parcial da r.
decisão. Defendem que apenas R$ 6.771,00 é sujeito ao concurso de credores,
portanto, incorreto o deferimento da habilitação do crédito no importe de R$
12.673,09.
Ocorre que ocorreu o trânsito em julgado da r. decisão
agravada, com baixa no sistema e arquivamento dos autos, conforme se
verifica na certidão em fl. 61 dos autos de origem.
Observa-se que as agravantes não comunicaram o Juízo
acerca da interposição recursal (CPC, art. 1.018) e não requereram nos autos
deste agravo de instrumento, efeito suspensivo a fim de obstar o possível
arquivamento.
Evidenciado óbice ao conhecimento do recurso ante o
trânsito em julgado, arquivamento e baixa dos autos na origem, conforme
recente precedente desta relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264101-67.2019.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 39.189 4/4
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
PROMOVIDA
PELA
RECUPERANDA

Decisão
de
parcial
procedência,
determinando a concursalidade do crédito Insurgência recursal
dos credores Situação, entretanto, na qual sobreveio o trânsito
em julgado da decisão na origem, arquivamento e baixa no
sistema
Julgamento prejudicado
Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2125579-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 27/01/2020)
Em razão do exposto, não conhecem o agravo de
instrumento, posto que prejudicado.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR